Tribunal: TJSP
Processo: 2215112-93.2020.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Estelionato
Órgão julgador: Camargo Aranha Filho
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-09-28
Data de publicação: 2020-09-28

Ementa:
HABEAS CORPUS. LIBERDADE PROVISÓRIA. ESTELIONATO TENTADO. Artigo 171, caput, c.c. o 14, inciso II, ambos do Código Penal. Prisão em flagrante. Conversão em prisão preventiva. Segregação fundamentada. Juízo de valor acerca da conveniência da medida que se revela pela sensibilidade do julgador diante da conduta delitiva e os seus consectários no meio social. Paciente reincidente. Inteligência dos

Ementa:
HABEAS CORPUS. LIBERDADE PROVISÓRIA. ESTELIONATO TENTADO. Artigo 171, caput, c.c. o 14, inciso II, ambos do Código Penal. Prisão em flagrante. Conversão em prisão preventiva. Segregação fundamentada. Juízo de valor acerca da conveniência da medida que se revela pela sensibilidade do julgador diante da conduta delitiva e os seus consectários no meio social. Paciente reincidente. Inteligência dos artigos 312 e 313, do Código de Processo Penal. Caso concreto que não recomenda a aplicação de medida cautelar diversa da prisão. Constrangimento ilegal não configurado. ORDEM DENEGADA.